Tribunal: TJMT
Processo: 1011865-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011865-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CHRISTIELLY DAIANE DA SILVA BOTELHO - CPF: 005.309.011-02 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora em ação que discute contrato firmado com instituição financeira.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Os requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC são alternativos e não cumulativos, bastando a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

5. A hipossuficiência técnica da consumidora resta evidenciada pela complexidade do produto financeiro e pela disparidade de conhecimento técnico entre o consumidor médio e a instituição financeira.

6. A inversão do ônus da prova constitui mecanismo processual que visa equilibrar a relação jurídica, facilitando a defesa dos direitos do consumidor, sem representar ônus excessivo para a instituição financeira.

7. A medida não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da consumidora, mas facilita o acesso à justiça e evita a produção de prova diabólica.

8. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presente a hipossuficiência técnica decorrente da complexidade do produto financeiro e da disparidade de conhecimento entre consumidor e instituição financeira."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1008077-98.2025.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base nas regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de reformá-la.

Alega ter oferecido “aos seus Clientes pessoas físicas aposentadas, pensionistas do INSS e funcionárias públicos, a possibilidade de contratação de cartão de crédito consignado, que assim como um cartão de crédito comum, i) está vinculado a uma bandeira, ii) possui uma fatura mensal a ser quitada, iii) permite a realização de compras, saques em espécie e pagamento de contas. Em que pese estas semelhanças, é uma modalidade de cartão totalmente diferente! Isso porque, o pagamento do valor mínimo da fatura se dá, automaticamente, mediante desconto na folha de pagamento do contratante, conforme autorização expressa conferida no Termo de Adesão do produto. Para tanto, 5% da margem consignável do consumidor é averbada para garantir o desconto mínimo da fatura de seu cartão, como permite a Lei 10.820/2003, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e expressamente disciplinado em contrato (...) Essa condição permite ao BMG a fixação de juros mais baixos para os seus clientes, sendoimportante salientar que os produtos, serviços, termos e demais documentos apresentados aos Clientes pelo Banco e por seus parceiros comerciais observam estritamente todas os normativos a plicáveis a boa prática bancária, legislação vigente e dispositivos de proteção ao Consumidor, em plena observância aos princípios da informação, transparência e boa-fé contratual. O cliente poderá realizar o pagamento do saldo remanescente da fatura de forma integral, o que é recomendado pelo Banco BMG, ou parcial, sendo que nesta segunda hipótese haverá a incidência de encargos do rotativo, na forma regulamentada pelo BACEN e prevista no Regulamento do produto. Para a quitação do valor devido, a fatura é enviada mensalmente pelo BMG ao endereço indicado pelo Cliente no ato da contratação ou ao seu e-mail, também sendo disponibilizada nos canais eletrônicos da instituição financeira (Internet banking e aplicativo). No momento da contratação, o cliente escolhe de que forma quer receber a sua fatura. O Cliente pode solicitar a segunda via do documento, em caso de extravio, através dos canais de atendimento do Banco BMG, além de poder acessá-lo pelos canais eletrônicos. Além disso, com o "BMG Card" o Cliente pode realizar saque de até 70% do limite de crédito do seu cartão, através de (i) Caixas 24 horas até o limite pré estabelecido; (ii) canais eletrônicos do Banco BMG (Internet Banking e Aplicativo); (iii) agências e correspondentes bancários; (iv) nos terminais de auto atendimento credenciados à bandeira ou (v) mediante outras formas disponibilizadas pelo BMG de acordo com a legislação, podendo ser formalizado, conforme ocaso, mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário ("CCB"), nos termos da Lei 10.931/04,de acordo com o disposto na cláusula 3.4 do Termo de Adesão (...) O saque está sujeito à incidência de encargos, que são previamente informados ao cliente. Para o fim de pagamento, o valor sacado, acrescido dos encargos, é lançado na fatura subsequente do Cartão, passando a compor o seu saldo devedor. Para que não restem dúvidas acerca das diferenças entre o cartão de crédito comum e o "BMG Card", segue quadro comparativo para melhor visualização da dicotomia existente entre os produtos (...) Para melhor elucidação da questão envolvendo as numerações atreladas ao contrato de cartão de crédito, é importante destacar que tal modalidade possui as seguintes características, a saber: i) número de contrato; ii) número de cartão (plástico); iii) número de matrícula; iv)código de adesão (ADE); v) código de reserva de margem (RMC), sendo que a parte autora firmou junto ao Banco Réu (i) cartão de crédito, vinculado à (ii) sua matrícula de benefício. Ainda, referido negócio possui (iii) o código de adesão (ADE), que originou o (iv) código de reserva de margem (RMC), junto ao benefício previdenciário” (id. 280516391 - Págs. 3/7).

Sustenta que “o código de reserva de margem (RMC), apesar de constar no extrato do benefício como número de contrato, referido número trata-se de numeração interna do INSS, gerado por aquele órgão, possibilitando o desconto para o contrato. Logo, o código de reserva de margem perante o INSS serve, exclusivamente, para identificação interna perante o órgão. A contratação do "BMG Card" se dá por iniciativa do Cliente interessado e pode ser realizada através da assinatura do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido (vigente para contratações pelo convênio INSS a partir de 05/10/2015 e para os demais convênios a partir da autorregulação do consignado), que corrobora o resumo das principais condições de adesão deste produto (docs. anexos), sendo que por meio destes documentos é que o Cliente expressará sua vontade de forma livre e inequívoca. Não é demais destacar que a contratação do cartão de crédito consignado “BMG Card” também não se assemelha ao modo de celebração do contrato de empréstimo consignado, o qual possui suas próprias especificidades, a saber (...) Por meio da "carta berço" encaminhada ao cliente juntamente com o plástico do cartão, o BancoBMG também presta esclarecimentos iniciais valiosos para o uso deste produto, sendo que emcaso de dúvidas estas poderão ser sanadas através dos diversos canais de atendimentodisponibilizados pelo Banco BMG, seja via APP, WhatsApp, por telefone (SAC e Ouvidoria),atendimento presencial nas Lojas Help!, os quais estão dispostos em seu sitehttps://www.bancoBMG.com.br/,bem como na cartilha explicativa vinculada no próprio site:
https://www.bancoBMG.com.br/blog/cartao-de-credito-consignado/cartilha-cartao-de creditoconsignado-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-BMG-card/
” (id. 280516391 - Págs. 8/9).

Diz que “o benefício processual da inversão do ônus da prova não é aplicável à hipótese vertente, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida. Ao instituir o benefício em comento ao consumidor, o legislador não permitiu sua aplicação a qualquer caso envolvendo relação de consumo, mas, sim, somente nos casos em que ocorram as circunstâncias previstas no dispositivo legal. Preceitua a norma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (...) No caso dos autos, não há que se cogitar em ocorrência de fatos supervenientes, que tenham tornado as condições estabelecidas a título de encargos excessivamente onerosas, nem, tampouco, restaram demonstradas as alterações fáticas que autorizem a revisão do avençado, como pretende a parte recorrida. Portanto, incumbia a parte recorrida, o ônus de provar suas alegações. Isto porque, a hipossuficiência de que trata a Lei não é econômica, pois nesta hipótese, desejasse o juiz inverter o ônus da prova, simplesmente atribuiria à parte mais abastada os encargos financeiros da prova em razão de sua situação econômica privilegiada. Alternativamente, poderia o julgador também valer-se do disposto na Lei 1.060/50 para liberar o consumidor do custo da produção de eventual prova técnica, diante da mera declaração de necessidade do consumidor. A hipossuficiência exigida pela lei é técnica, aquela diminuição da capacidade do consumidor que diz respeito à falta de conhecimentos técnicos inerentes à atividade do fornecedor - ou retidos por ele -, segundo o grau de instrução, o acesso à informação, educação, associação e posição social do consumidor” (Id. 280516391 - Págs. 10/12).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta, além de formular prequestionamento.

Efeito suspensivo indeferido (id. 285744850 - Págs. 1/4).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 291437886 - Págs. 1/6), pugnando pelo desprovimento do agravo, pela condenação por litigância de má-fé e pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1008077-98.2025.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO
, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base nas regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso, a meu viso, não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, no caso sub judice.

Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Assim, aplicam-se à espécie as normas protetivas previstas no CDC, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal. Segundo o dispositivo mencionado, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

Verifica-se, portanto, que os requisitos para a inversão do ônus probatório são alternativos e não cumulativos, bastando a presença de um deles para autorizar a medida. No caso em análise, a decisão agravada reconheceu a hipossuficiência técnica da consumidora frente à instituição financeira, o que se mostra adequado diante da complexidade da discussão.

A hipossuficiência técnica, diferentemente do que sustenta o Agravante, não se confunde com a hipossuficiência econômica. Enquanto esta última diz respeito à capacidade financeira da parte, aquela se relaciona com o conhecimento técnico sobre o objeto da controvérsia. No contexto de contratos bancários, é evidente a disparidade de conhecimento técnico entre o consumidor médio e a instituição financeira, que detém
expertise
sobre os produtos que comercializa.

Dessa forma, reconheço a vulnerabilidade técnica do consumidor em face das instituições financeiras e a necessidade de equilibrar a relação processual mediante a inversão do ônus probatório.

No caso concreto, a consumidora alega que firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG, que se tornou prejudicial ao longo dos anos, resultando em dívida impagável devido aos descontos mensais apenas do pagamento mínimo. Questiona, assim, a abusividade das condições contratuais e pleiteia a conversão do contrato. Diante dessas alegações, mostra-se razoável a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem.

Cabe ressaltar que a inversão do ônus da prova não implica em presunção absoluta de veracidade das alegações da consumidora, tampouco exime o magistrado de analisar criticamente as provas produzidas por ambas as partes. Trata-se, na verdade, de mecanismo processual que visa equilibrar a relação jurídica, facilitando a defesa dos direitos do consumidor, parte presumivelmente vulnerável na relação de consumo.

Importante destacar que a inversão do ônus da prova, no caso em análise, não representa ônus excessivo ou desproporcional para a instituição financeira, que possui melhores condições de comprovar a regularidade da contratação, a adequada prestação de informações ao consumidor e a licitude das cláusulas contratuais. Ao contrário, exigir que a consumidora produza prova negativa ou demonstre fatos que estão fora de seu alcance representaria verdadeira prova diabólica, incompatível com o sistema processual vigente e com os princípios que norteiam as relações de consumo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de reconhecer a hipossuficiência técnica do consumidor em face das instituições financeiras, autorizando a inversão do ônus da prova em situações semelhantes à dos autos.

Assim, considerando a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, a complexidade do produto financeiro em discussão e a vulnerabilidade técnica da consumidora, mostra-se acertada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova. A medida encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC e está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não havendo razão para sua reforma.

No que toca a multa por litigância de má fé, a lei processual prescreve que "considera-se litigante de má fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório" (art. 80, incisos, CPC/15).

Portanto, constatada a litigância de má-fé, o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, condenará o litigante a pagar multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, indenizar a parte contrária dos prejuízos suportados, além de arcar com honorários advocatícios e despesas efetuadas.

No caso em apreço, não vislumbro a prática pela parte agravante que implique a punição deduzida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Mantenho o benefício da gratuidade da justiça à parte agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025